Tribunal: TJDFT
Processo: 0725166-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. A empresa alega a existência de vícios no título executivo, como excesso de execução, capitalização indevida de juros e cobrança de encargos abusivos, além de risco de dano irreparável à continuidade das atividades empresariais, requerendo a suspensão dos atos executivos até o julgamento final dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, à luz do art. 919, §1o, do CPC, diante da ausência de garantia do juízo e da não demonstração dos requisitos da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 919, §1o, do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa de três requisitos: garantia do juízo, demonstração da probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo no 526 (REsp 1.272.827/PE), a ausência de qualquer desses requisitos inviabiliza o acolhimento da medida suspensiva.
5. No caso concreto, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução idônea, o que, por si só, impede a concessão do efeito suspensivo, tratando-se de requisito objetivo e indispensável.
6. Não há demonstração suficiente da probabilidade do direito, uma vez que as alegações de abusividade contratual, excesso de execução e ilegitimidade passiva demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida nesta fase.
7. O suposto risco de dano irreparável não está suficientemente comprovado, pois a agravante apenas menciona genericamente o comprometimento de suas atividades empresariais e folha de pagamento, sem apresentar prova mínima da iminência de constrição de ativos essenciais.
8. A concessão da medida pleiteada implicaria inversão da lógica do processo executivo, conferindo indevidamente à parte executada prerrogativa não amparada em requisitos legais ou segurança jurídica mínima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige cumulativamente a garantia do juízo e a demonstração dos requisitos da tutela provisória.
2. A ausência de penhora, depósito ou caução idônea impede, por si só, o acolhimento do pedido de suspensão da execução.
3. Alegações genéricas de risco à atividade empresarial, desacompanhadas de prova mínima, não configuram periculum in mora suficiente para concessão de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 919, §1o; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 526 (REsp 1.272.827/PE); TJDFT, Acórdão 1997899, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 2021166, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025, DJe 25.07.2025.